Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0753325-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração em sede de Habeas Corpus criminal com pedido de liminar impetrado por T. S. D. A. em favor de M. E. M. R. contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu a permanência da paciente no estabelecimento prisional situado em São Luíz no estado do Maranhão e determinou sua transferência para o Distrito Federal. Adoto o relatório constante da decisão Id. 54465715: O impetrante narra que a paciente cumpre pena, há aproximadamente 10 meses, no regime fechado em estabelecimento prisional situado na cidade de São Luís/MA. Menciona que a paciente trabalha, estuda e recebe visitas de familiares na referida unidade prisional. Relata que a apenada requereu ao Juízo da Vara De Execução Penais do Distrito Federal sua permanência no estabelecimento onde atualmente cumpre pena. Diz que o pedido foi indeferido pelo Juiz da execução, sob a fundamentação de que SEAP/Maranhão não respondeu sobre a disponibilidade de vaga no sistema prisional do estado. Sustenta que o e-mail, o qual solicitou informações sobre a vaga, foi encaminhado para o Sistema Prisional do estado da Bahia. O impetrante expõe, ainda, que está marcada, para o dia 15/12/2023 às 17:20, a transferência da paciente para o Distrito Federal. Argumenta que a apenada não possui vínculos no Distrito Federal e que seus familiares, inclusive a filha de 12 anos, encontram-se em São Luíz. Afirma que a distância entre Brasília e Distrito Federal impedirá que seus familiares prestem o auxílio assistencial necessário. Faz alusão ao art. 5o, III e XLIX, da Constituição Federal e ao art. 103 da Lei de Execução Penais. Alega, ainda, os requisitos para concessão de medida liminar de tutela de urgência. Indica a probabilidade do direito pela inexistência de fundadas razões para transferência imediata da paciente. Quanto ao perigo de demora, sustenta que a transferência está marcada para o dia 15/12/2023 e que os agentes penais da Polícia Penal Distrital irão no dia 14/12/2023 para São Luiz a fim de recambiar a apenada. Defende a necessidade de análise da liminar no plantão judiciário, em razão do risco de perecimento do direito da paciente. Por fim, requer: (...) O DEFERIMENTO da medida liminar no plantão pela extrema urgência do habeas corpus, para que seja suspensa a transferência da impetrante até os julgamentos dos seus recursos e/ou suspender até o julgamento do mérito deste writ. E, no julgamento do mérito seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja determinada a permanência da paciente na unidade prisional de São Luís/MA onde se encontra perto dos seus familiares. (...) É o relatório. Conforme relatado, o caso em exame trata-se de pedido de reconsideração da decisão exarada por este Gabinete constante do Id. 54465715, e, assim sendo, tem-se que, nos termos do art. 4o, inciso IV, § 2 o, da Portaria GPR 3097, de 27/11/2023: Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Verifica-se, pois, que a medida ora requerida não se enquadra nas hipóteses de esfera de competência conferida a este órgão pelo normativo que rege a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, motivo pelo qual imperiosa se faz sua não admissão. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 08:53:11. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista